Tribunal: TJBA
Processo: 8004739-44.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8004739-44.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO Procurador: APELADA: HEILANE LIMA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, III, CPC. ABANDONO DA CAUSA PELA NÃO PROMOÇÃO DE ATOS E DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM À PARTE AUTORA/APELANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL IMPRESCINDÍVEL. ART. 485, §1º, DO CPC. ATO ORDINATÓRIO EXCLUSIVO PARA APRESENTAÇÃO DO CPF/CNPJ DO EXECUTADO. INFORMAÇÕES ANTERIORMENTE PRESTADAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. NECESSIDADE DE EXPRESSA ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8004739-44.2018.8.05.0191, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.